Tribunal: TJPA
Processo: 0006223-81.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006223-81.2020.8.14.0040

APELANTE: SILAS DA LUZ PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 312 DO CPP. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. RÉU RESPONDENDO A OUTRO PROCESSO POR TRÁFICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acusado que responde a outro processo, pelo mesmo delito, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva, de modo a justificar a manutenção da prisão preventiva por força da garantia da ordem pública. Prisão mantida.

2. O benefício do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 exige a cumulação de diversos requisitos, quais sejam, primariedade do réu, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. Uma vez que consta nos autos que o acusado responde a outro processo, também pelo crime de tráfico de entorpecentes, tem-se que não faz jus ao benefício.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal.

26ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal,
ocorrida entre os dias 22/08/2022 e 29/08/2022
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por SILAS DA LUZ PEREIRA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª vara criminal de Parauapebas/PA, em 25.09.2021 (Num. 9522348), nos autos da Ação Penal nº 0006223-81.2020.8.14.0040 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais (Num. 9522350), o apelante, preliminarmente, requereu a concessão do direito de recorrer em liberdade, pois não estariam configurados os requisitos da prisão preventiva, notadamente pelo fato de ter sido fixado o regime inicial semi-aberto para cumprimento da pena. No mérito, requereu a reforma da sentença, com reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, pois afirma que teria atuado tão somente como “mula”, levando a droga para ser entregue no distrito da culpa, pelo que receberia apenas R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 9522365, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O feito veio à minha relatoria por força do despacho de Num. 9592551.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 10013370 - Pág. 3.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Do mérito Recursal

II.1 Preliminar - Pedido de concessão do direito recorrer em liberdade

O apelante, inicialmente, requer o direito de recorrer em liberdade, pois teria sido condenado ao cumprimento da pena em regime inicialmente semi-aberto, o que seria incompatível com sua manutenção em prisão preventiva, assim como argumenta que não estão preenchidos
in casu
os requisitos legais para a medida cautelar, notadamente quando possui ocupação lícita e residência fixa nesta comarca.

Quanto a este ponto, diz a sentença ora impugnada:

Nego o benefício do apelo em liberdade ao réu, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

1 a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito, mormente em cidades interioranas. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições2 encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas;

a.2. gravidade do delito, que se refere a tráfico de drogas, infração que causa grandes danos à sociedade, tendo o réu sido encontrado com cerca de 820,0 g (oitocentos e vinte gramas) de entorpecentes, do tipo “cocaína”, prontos para comercialização nesta urbe. ;

a.3. repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares da aconteceu;

b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município.

Nem se alegue que o fato de ter sido o réu condenado a cumprir pena em regime semiaberto tornaria a custódia cautelar desproporcional à sanção. Isso porque a prisão preventiva não se reveste de caráter punitivo, mas se presta a garantir a proteção de bens jurídicos outros. Afora isso, o cumprimento de pena em regime semiaberto implica em privação de liberdade, sendo certo que se trata de uma etapa inicial do processo de ressocialização.

Não se pode olvidar, ademais, que, nos termos da Súmula nº 716 do Supremo Tribunal Federal, é de se permitir a execução provisória da pena pelo sentenciado quando condenado a regime menos gravoso que o fechado.

Por esses motivos, estando presentes os pressupostos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de SILAS DA LUZ PEREIRA, devendo o agente, se entender conveniente, recorrer segregado, nos moldes atuais.

Sobre a prisão preventiva, diz o código de processo penal, em seu art. 312:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Assim, requisitos para decretação da medida constritiva a existência de justa causa (prova de materialidade e indício suficiente de autoria delitivas), ambas provadas nos autos, haja vista que fora proferida sentença condenatória, a qual sequer foi objeto de impugnação no que diz respeito à culpabilidade do agente.

Em relação aos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado como fundamentos para evidenciar o
periculum libertatis
tanto a grande quantidade da droga apreendida, quanto a existência de ocorrências policiais anteriores, pelo crime de tráfico, uma vez que ambos denotam risco concreto de reiteração delitiva (Precedentes:
STJ - AgRg no HC: 708182 ES 2021/0374857-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021; STJ - AgRg no RHC: 142553 MG 2021/0042741-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021; STJ - HC: 542630 SP 2019/0324418-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019
).

Por oportuno, é válido ressaltar que a súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça diz respeito à dosimetria penal e não à decretação de medida cautelar, de natureza processual, como é o caso da prisão preventiva. Aqui é sim lícito o emprego de antecedentes criminais, ainda em curso, para fundamentar a imprescindibilidade da medida constritiva, como no caso em tela, em que a existência de outra ocorrência também pelo crime de tráfico de entorpecente, aliada à grande quantidade de entorpecentes, aproximadamente 1 kg de “crack”, indicam risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a medida como garantia da ordem pública.

Em relação às condições pessoais do acusado, lembro o enunciado de súmula nº 08 deste Tribunal de Justiça do Pará, que diz: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
. Logo, o fato de ter residência fixa ou trabalhar como pedreiro não afastam a aplicação da medida, quando preenchidos os requisitos legais.

Dessa forma, entendo que laborou corretamente o juízo sentenciante, ao manter a prisão preventiva do acusado.

II.2 Mérito – Aplicação do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06

Embora não seja objeto do recurso a culpabilidade do agente, porém considerando o efeito devolutivo pleno da apelação defensiva, consigno desde já que está provada nos autos a materialidade delitiva diante do auto de apresentação e apreensão da droga de Num. 9522094 - Pág. 16/17, laudo provisório de Num. 9522095 - Pág. 5 e laudo definitivo de Num. 9522225 - Pág. 1/2 e também a autoria, por meio dos depoimentos policiais de Num. 9522220 a Num. 9522219 e Num. 9522299 a Num. 9522320, assim como pela confissão do acusado em juízo (Num. 9522265 a Num. 9522287).

Quanto ao mérito recursal, o apelante pleiteia a aplicação do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, que diz:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Como se vê, para obtenção do benefício e, assim, da diminuição da pena, é necessário que o acusado seja réu primário, desprovido de maus antecedentes e ainda que não se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Pois bem. Consta nos autos certidão de antecedentes criminais de Num. 9522101 - Pág. 9, a qual indica que o acusado responde a outro processo criminal, de nº 0005187-42.2019.8.14.0136, pela suposta prática também do crime de tráfico de entorpecentes, autuado ainda no ano de 2019. Tal fato indica a dedicação do acusado às atividades ilícitas o que, por si só, afasta a aplicabilidade do privilégio, uma vez que os requisitos são cumulativos.

Quanto à possibilidade de utilização de inquéritos e ações penais em curso para análise de eventual dedicação do acusado a atividades criminosas, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE INTRANSPONÍVEL DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP 1.431.091/SP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ao contrário do afirmado pelo agravante, os argumentos declinados nas razões do recurso especial a fim de absolvê-lo da prática do crime de tráfico de drogas, ou de desclassificar a sua conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, demandariam sim a análise dos fatos, das circunstâncias e das provas amealhadas aos autos, mostrando-se insuperável o obstáculo da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.
3. A Terceira Seção pacificou entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EREsp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017).
4. Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida incólume por seus próprios fundamentos 5. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 1365004 RS 2018/0244203-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)

(Grifei)

Destarte, a existência de ação penal em curso contra o acusado, também pelo crime de tráfico, aliada às alegações prestadas por ele perante a autoridade policial - Num. 9522094 - Pág. 7/8 (as quais podem ser valoradas neste momento, por força do princípio do livre convencimento motivado, bem como do permissivo do art. 155 do CPP), nas quais afirmou que já havia vendido 200 gramas da droga e que tinha adquirido a droga “fiado” para revenda no município, provam a dedicação do acusado a atividades criminosas, justificando o afastamento do privilégio do art. 33, §4º da lei nº 11.343/06, pois contrariam sua alegação de que laborava apenas como “mula”, haja vista que estava na cidade comercializando o entorpecente e, assim, fazendo de tal comércio seu meio de vida.

Em relação à dosimetria penal, embora não tenha sido também objeto do recurso, vislumbro que foi feita corretamente, na medida em que as únicas circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase foram as do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que dizem respeito à quantidade e natureza da droga, que de fato,
in casu,
ensejam uma maior reprimenda, por ter sido apreendido com o acusado mais de 800 gramas de “crack”, cuja nocividade é bem maior que outros tipos como a maconha. Para tanto, o magistrado ponderou a quantidade e a natureza como elementos distintos, o que gerou o
quantum
de 07 anos e 700 dias-multa, o que me parece proporcional e acertado. Aplicou, em sede de pena provisória, a atenuante da confissão, encerrando uma pena definitiva de
05 anos e 10 meses e 583 dias-multa
. Destarte, mantenho na íntegra a sentença ora impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2022